Tribunal: TJDFT
Processo: 0717209-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. CADASTRO FRAUDULENTO DE TERCEIROS COMO REVENDEDORES EM EMPRESA DE COSMÉTICOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. REQUISITO TEMPORAL (30 DIAS). MITIGAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
3. In casu, é inegável o dolo de agir mediante fraude para se locupletar em prejuízo alheio, uma vez que a acusada praticou a conduta estando ciente de seu caráter ilícito, obtendo para si vantagem econômica, no valor apurado de R$ 12.136,42 (doze mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), pois mediante utilização de cópias de documentos de terceiros e informando endereço falso a que tinha acesso para o recebimento de produtos cosméticos da empresa ‘Natura’, realizou junto ao estabelecimento o cadastramento das vítimas como revendedoras da marca, efetuando posteriormente a compra de produtos em nome delas, apossando-se dos itens sem realização do pagamento, recaindo o débito em nome das vítimas, bem como da própria empresa que, acionada judicialmente precisou ressarcí-las, suportando o prejuízo. O crime não se consumou em relação a algumas das vítimas, por circunstâncias alheias à vontade da acusada, tendo em conta a negativação da ‘Natura’ na realização de determinados cadastros.
4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos, quais sejam a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios.
5. Embora a distância entre as condutas tenha ultrapassado um pouco o prazo usualmente adotado para caracterização do requisito temporal (30 dias), o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “(...) excepcional vinculação entre as condutas permite maior elastério no tempo” (AgRg no REsp n. 1.345.274/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 12/4/2018), de modo que o requisito temporal não pode ser visto de forma estanque e desvinculado dos demais, em especial, do requisito subjetivo. No caso, a superação do requisito temporal em apenas 3 (três) dias deve ser mitigado em face da semelhança das outras condições objetivas (lugar e modo de execução), além da subjetiva (unidade de desígnios).
6. A obrigação de reparar o dano é efeito automático da condenação e está prevista expressamente no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal.
7. Havendo pedido expresso do Ministério Público, restando comprovado o prejuízo e sendo oportunizado à defesa manifestar-se sobre o valor do dano sofrido pela vítima, torna-se imperativa a fixação de indenização.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.